Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713814-22.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal e Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar o aumento percentual referente a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do apelo em razão das razões dissociadas, o apelante informa erro material e requer o desentramento do recurso (id. 17305161). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; Mesmo sendo necessária apuração do valor devido em sede de cumprimento, verifica-se que serão suficientes para tanto meros cálculos aritméticos, dos cálculos inicialmente apresentados pela autora o valor devido é de cerca de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), razão pela qual a remessa não deve ser conhecida enquadrando-se na exceção do §3o, II. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do apelo e NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa a decisão, retornem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, 30 de junho de 2020 15:43:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador